Tribunal: TJDFT
Processo: 0058470-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A expedição da certidão de crédito, prevista na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 09/2010, deste e. TJDFT, não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Precedentes.
2. A extinção do feito, sem resolução do mérito, deu início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. O título extrajudicial que dá lastro a execução é o cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.7.357/85). Ficando o processo paralisado por 04 anos, torna-se inafastável a conclusão pela incidência da prescrição intercorrente na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.